Tribunal: STF
Processo: Rcl 78905
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1.Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado. Busca-se, assim, seja liminarmente determinada a habilitação da procuradora da reclamante nos autos do processo n. 0800437- 50.2025.8.15.0321, em trâmite perante a 5ª Vara Regional das Garantias do Estado da Paraíba, assegurando-se o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito à requerente.



    Alega-se, em suma, que, em 3 de abril de 2025, foi realizada busca e apreensão na residência da reclamante e que, tão logo a defesa tomou conhecimento do trâmite do referido feito, solicitou a habilitação nos autos em 4 de abril de 2025, a qual, todavia, não foi efetivada até a presente data.



    Sustenta-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como ao disposto no art. 8° da Lei 9296/1996.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, diante do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante, na atuação do juízo reclamado, a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente